Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-72.2021.8.11.0026
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000777-72.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON FERREIRA SANTANA - CPF: 002.542.851-98 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.466.288/0001-48 (RECORRIDO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000777-72.2021.8.11.0026

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Recorrente(s):
Robson Ferreira Santana

Recorrido(s):
Cesar Comércio de Veículos Ltda. - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem: 54

E
MENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVENDEDORA DE VEÍCULOS – DEVOLUÇÃO DO BEM – ALEGAÇÕES DE GASTOS COM MANUTENÇÃO E LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL – ART 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação de restituição de quantia paga c/c danos morais
, aduzindo, em síntese, que em realizou a compra de um veículo “FIAT– GRAN SIENA ESSENCE 1.6, PRATA” junto ao Reclamado que afirmou a inexistência de qualquer defeito.

2.

Afirma que desde a saída da concessionária começou a apresentar problemas no nível do óleo do motor, problema no cambio e freios, momento que entrou em contato com o reclamado e logrou êxito na rescisão do negócio, com a devolução do veículo e do montante pago no mesmo, porém, afirma que não foi restituído os valores gastos com a manutenção, laudo pericial e taxas de transferências do automóvel, motivo pelo qual ingressa com a presente demanda.

3.

Em sua defesa a ré alega que, por estar dentro da garantia legal, efetuou o reparo do vício apresentado após a compra, e que o autor solicitou a rescisão do negócio no momento em que fora devolver o bem, e para evitar desgastes maiores, efetuou a devolução dos valores pagos ao autor, sem qualquer desconto.

4.

Afirma, ainda, que os valores para o conserto do bem foram adimplidos pela loja, e não pelo autor, conforme narrado em sua exordial.

5.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o autor deixou de comprovar elementos mínimos quanto aos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não demonstrou
qualquer responsabilidade da empresa, pois a única obrigação pactuada no desfazimento foi a devolução do valor do financiamento, o que a demandada comprovou a realização.

6.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que faz jus a restituição dos valores gastos no total de R$ 1.394,13 (mil trezentos e noventa e quatro reais e treze centavos), uma vez que o dano decorreu do defeito apresentado do automóvel que adquiriu da ré, e que a situação lhe causou prejuízos de ordem moral, aptos a ensejar o dever da ré em indenizá-lo.

7.

Inicialmente, rejeito a alegação de intempestividade recursal, pois dos autos se vê que o autor tomou conhecimento da sentença, por sistema eletrônico, na data de 03/02/2022, conforme expedientes dos autos.

8.

Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo
Diário da Justiça Eletrônico
(
DJe
) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico.

9.

Desse modo, o prazo para interposição de Recurso Inominado começou a fluir no dia útil seguinte, qual seja 04/02/2022 e, consequentemente, encerrou-se no dia 17/02/2022, portanto, tempestivo.

10.

Quanto ao mérito, da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, entendo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, conforme determina o art. 373, I do CPC, uma vez que não há prova do ato ilícito praticado pela ré, pois atendeu ao pedido do consumidor, no momento em que solicitou a rescisão do contrato, devolvendo todo o montante por ele despendido.

11.

Quanto a restituição dos valores referentes a transferência de titularidade, despesas com manutenção e laudo pericial, cito trecho da sentença
: “Pois bem, indo para os contornos decisivos, verifica-se que o laudo de vistoria apresentado pelo autor no id. 59078425 não comprova as alegações iniciais quanto aos defeitos narrados, sendo certo que afirmar que na parte dianteira existe um amassado e repintura não prejudica a parte mecânica do veículo, de modo que o autor não demonstrou de forma inequívoca que o desfazimento do negócio foi por problemas mecânicos e ou vícios ocultos.

Com efeito, analisando os documentos do processo, verifica-se no id. 59078423 que o negócio do veículo adquirido pelo autor foi desfeito em 14.03.2021, sendo que os valores referentes aos danos materiais foram realizados após essa data, ou ainda se trata de troca de óleo ou recibo já em nome da empresa Ré, de modo que não resta comprovado nenhum abalo material sofrido.”

12.

Além disso, no que tange aos gastos para a transferência do novo bem, não há nexo de causalidade entre o desembolso do valor com qualquer conduta praticada pela ré.

13.

Desse modo, como o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É c
omo voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022